Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-56.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-56.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALANE ALVARENGA SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES ESPECÍFICOS. RECUSA INDEVIDA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Alane Alvarenga Santos, determinando o encerramento de sua conta bancária, a declaração de inexistência de débitos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, residindo no exterior, havia outorgado procuração pública a seu pai, com poderes expressos para encerrar a conta, os quais foram desconsiderados pelo banco, que se recusou a processar o encerramento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a licitude da conduta da instituição bancária ao recusar o encerramento da conta, alegando insuficiência de poderes na procuração apresentada, bem como a caracterização de dano moral diante da necessidade de ação judicial para resolver a questão.

III. Razões de decidir

3. A procuração pública apresentada conferia poderes amplos e específicos, inclusive perante o Banco Bradesco, para a prática dos atos necessários ao encerramento da conta, não se justificando a recusa do banco.

4. A negativa imotivada configura falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A resistência indevida impôs à autora transtornos desnecessários, notadamente pelo fato de residir fora do país, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
.

6. A indenização arbitrada foi proporcional, razoável e observou os critérios legais e jurisprudenciais. A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do ordenamento vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a recusa de encerramento de conta bancária com fundamento em suposta insuficiência de poderes constantes em procuração pública com poderes específicos. 2. A negativa injustificada enseja dano moral indenizável, prescindindo de prova do efetivo prejuízo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000772-56.2021.805.0103
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A
e
, como Apelada,
ALANE ALVARENGA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça